Tribunal: TJSP
Processo: 1023692-90.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023692-
90.2016.8.26.0053, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada BENEDITA ACACIA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-90.2016.8.26.0053 - Voto no 25.051
2
Voto no 25.051
Apelação no 1023692-90.2016.8.26.0053 (Guarulhos)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelada: Benedita Acácia da Silva
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade total e temporária,
de rigor a concessão do auxílio-doença.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei
no 8.213/91 e alterações posteriores.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Benedita Acácia da Silva foi julgada
procedente (fls. 207/211).
Ainda que necessário o reexame, apela a
autarquia buscando a inversão da decisão por entender que a trabalhadora
não cumpriu os requisitos para a concessão do benefício. Alternativamente,
pede o desconto das parcelas inacumuláveis, alteração do termo inicial
para a data da juntada do laudo aos autos e a alteração do termo final do
benefício (fls. 215/218).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-90.2016.8.26.0053 - Voto no 25.051
3
Alega a autora que, em razão das condições
agressivas de suas atividades para a empresa Multibrink Brindes e
Brinquedos, acabou acometida de síndrome do túnel do carpo, o que
reduziu sua capacidade laborativa.
A ação foi julgada procedente (fls. 111/114).
Todavia, diante da dúvida quanto ao nexo causal/concausal entre o mal
diagnosticado e o trabalho realizado, em 2a instância foi anulada,
determinando-se a conversão do julgamento em diligência (fls. 150/154).
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 87/90 e o laudo vistoria de
fls. 188/190, a conclusão é a de que o caso comporta a concessão de
benefício acidentário.
Realizada a avaliação física e analisados os
exames complementares, o médico concluiu que a autora “apresenta um
quadro de bursite incipiente subdeltóide e subacromial no ombro esquerdo;
epicondilite cotovelo esquerdo; síndrome do túnel do carpo punho
esquerdo. Submetido(a) a tratamento conservador com imobilização
gessada, associado a tratamento medicamentoso e sessões de fisioterapia
(fls. 89).
Afirmou o expert que há incapacidade laboral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-90.2016.8.26.0053 - Voto no 25.051
4
total e temporária, podendo ser readaptada para outra função de menor
complexidade.
Diante do Perfil Profissiográfico Previdenciário
PPP juntado (fls. 188/90) e da perícia técnica indireta realizada, o perito foi
enfático ao afirmar que “De acordo com o que consta nos documentos
analisados, as tarefas realizadas pela Autora determinavam situação
ergonômica especialmente agressiva para os membros superiores, sendo
que na presente Vistoria Ambiental indireta foram considerados fatores
ergonômicos potencialmente agressivos para os membros superiores em
razão dos repetitivos movimentos e das posturas adotadas no seu trabalho,
gerando situações propícias para o desenvolvimento ou agravamento de
lesões tendinosas nos membros superiores” (fls. 190).
Nessa linha, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade laboral, essencial para a concessão do auxílio-doença.
Destarte, presentes os pressupostos legais e
fáticos, de rigor a concessão do auxílio-doença de 91% do salário de
benefício, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela Lei
no 9.528/97, além do abono anual.
Não há notícia da concessão pretérita de
benefício, todavia, houve requerimento na esfera administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-90.2016.8.26.0053 - Voto no 25.051
5
Portanto, correto o termo inicial a data do
requerimento administrativo (03.11.2015 fls. 20), que se coaduna com
entendimento pacificado no STJ.
Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
TERMO
INICIAL.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL PROCESSADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 1. A Terceira
Seção, ao apreciar recurso especial processado nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, reafirmou o entendimento de que, havendo
indeferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, o termo
inicial fixar-se-á na data do requerimento. 2. Agravo regimental
improvido” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1221517/SP, Rel. Min.
Jorge Mussi, j. 06.09.2011).
Eventuais valores recebidos a partir desta data e,
em razão do mesmo fato gerador, deverão ser devidamente compensados
na fase de liquidação.
O benefício será devido até a data da submissão
da trabalhadora a nova avaliação administrativa pelo perito do INSS em
que eventualmente se constate a cessação da situação incapacitante ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-90.2016.8.26.0053 - Voto no 25.051
6
sua consolidação quer de forma total e permanente ou parcial e
permanente, com a concessão do benefício adequado.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os
juros
moratórios
serão
contados
englobadamente até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023692-90.2016.8.26.0053 - Voto no 25.051
7
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”
(Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
acolhimento parcial ao recurso da autarquia e ao reexame necessário,
conforme acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator